Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte autora impugna apenas o ponto relativo ao termo inicial da incidência da correção monetária sobre o valor da condenação.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Correção monetária. Termo inicial. A Administração reconheceu administrativamente em novembro de 2018 a existência de abono e permanência pendentes (diferença de abono de permanência) do exercício de 2016 (ID 20358778 PAG 1-2). O pedido foi julgado procedente. Não há recurso do réu. O recurso do autor apenas restringe-se à discussão do termo inicial da incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, de modo que deve incidir a partir do vencimento da dívida. Embora o reconhecimento administrativo tenha se dado em novembro de 2018, as parcelas se referem ao período de março a outubro de 2016 e não há indício algum de que o valor reconhecido pela Administração sofreu a atualização. O documento de ID 20358778 – PAG 2 indica que apenas houve a soma dos valores históricos. Nesse quadro, o valor deve sofrer a atualização a partir do respectivo vencimento.
3 – Valor da condenação. Não se mostra possível precisar a correção do valor apresentado pela parte autora em sua planilha (ID 20358771), pois o réu não apresentou cálculo algum a fim de confrontar as somas encontradas. Tratando-se de meros cálculos aritméticos, as partes poderão apresenta-los por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento para fixar o termo inicial da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela devida. Mantem-se os demais pontos da sentença.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E